Tribunal: STF
Processo: ARE 1348913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - IPTU - Demolição de casas para construção de empreendimento imobiliário - Aprovação do projeto pela Prefeitura em 2011 - Conclusão da obra em 2014 - Alteração fática do bem, sobre o qual deve incidir somente o imposto territorial para o período IPTU - Incidência somente a partir da expedição do “habite-se” - “Habite-se” como ato administrativo que não guarda relação com o fato gerador do IPTU, de natureza tributária - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - IPTU COMPLEMENTAR - Lei Municipal que prevê o lançamento complementar e proporcional ao período restante do exercício em situações como construção ou modificação de edificação no curso do exercício, instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou verticais - Possibilidade - IPTU - COMPENSAÇÃO -- Pedido de compensação de débitos e créditos devidos à Fazenda Pública Impossibilidade -- Ausência de lei específica autorizadora da medida, imprescindível na espécie Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DA FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165; 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    II. Inicialmente, com relação à necessidade de expedição de “habite-se” antes do lançamento do IPTU, não cabe razão à autora. Isso porque a ocorrência do fato gerador do IPTU independe da expedição de “habite-se”, ou eventual ocupação do imóvel, sendo relevante a realidade fática e não a formalidade documental, que, não raras vezes, exige instauração de procedimento administrativo para a sua concessão. Trata-se, portanto, o “habite-se” de ato administrativo que decorre do exercício do poder de polícia da administração, não guardando qualquer relação com o fato gerador do IPTU, que tem natureza tributária.



    (...)



    III. No tocante à data de conclusão da demolição, não sendo possível ter certeza se o alvará de fls. 65/66 considera como data de conclusão da demolição 2014 ou da alteração do alvará, fato é que a autorização para a demolição foi expedida em 2011 e a foto de fls. 526 comprova de em agosto de 2011 tal etapa do empreendimento já havia sido concluído. Desse modo, ainda que o lançamento do Imposto Predial tenha ocorrido de ofício, no início dos exercícios de 2012 a 2014, com base nas informações que constavam do cadastro municipal que indicavam a existência das casas em seus respectivos terrenos, considerando que a unificação da matrícula só se deu em 2014, a demolição dos referidos imóveis para a construção do empreendimento, cuja aprovação se deu em 2011, alterou a realidade fática da área, inclusive o que restou provado por foto. Passou a incidir, desta maneira, Imposto Territorial, cuja alíquota se diferencia do Imposto Predial, nos termos do Código Tributário Municipal. Nada impedia a revisão do lançamento pela autoridade fiscal, porquanto o lançamento não é imutável, podendo ser revisto a qualquer tempo pela autoridade fazendária após a correção dos dados cadastrais em dissonância com a realidade fática, desde que dentro do prazo quinquenal, como no presente caso. Por consequência, diante da alteração fática na área (com a demolição das antigas residências) e finalização das obras do edifício “Amici Della Vita” em abril de 2014 (fls. 310/312), mostra-se legítima a revisão do lançamento do tributo, já que na data dos fatos geradores dos lançamentos sub judice (janeiro de 2012 a janeiro de 2014), a situação fática do imóvel não mais se enquadrava à hipótese de incidência do Imposto Predial e sim do Imposto Territorial. Nesse sentido já se manifestou esta Colenda Câmara:



    (...)



    IV. Já no que se refere ao lançamento de IPTU complementar pela municipalidade, não procede a irresignação da autora. Como bem observou o Magistrado de Primeiro Grau, além de 1º de janeiro do respectivo exercício, considera-se também ocorrido o fato gerador do IPTU, no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer a construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel, nos termos da Lei nº 10.235/86, com as alterações posteriores, constituição de novo terreno, sobre o qual haja edificação incorporada ou instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou em planos verticais (artigo 2º, II, alíneas “a” a “c” da Lei Municipal nº 6.989/66, com redação da Lei Municipal nº 15.406/2011). Deste modo, fica claro que a Municipalidade poderá cobrar o IPTU, mediante lançamento complementar, constatando a edificação concluída, independentemente da formalização ou não do “habite-se”, eis que essa condicionante não integra o fato gerador do tributo, como já discorrido anteriormente, não havendo que se falar em violação do princípio da anterioridade. Partilham do mesmo entendimento os demais membros desta 15ª Câmara de Direito Público:



    (...)



    V. Quanto à impossibilidade de compensação dos valores, cabe razão à Fazenda Pública. Com efeito, o pagamento das dívidas da Fazenda Pública decorrentes de sentenças judiciais se submete ao regime dos precatórios, previsto no art. 100, da CF. Dessa forma, não são aplicáveis os institutos de direito privado que possam comprometer o regime constitucional, nomeadamente os que se dizem respeito à previsão orçamentária (art. 100, § 1º) e à ordem de precedência (§ 2º). Além disso, a adoção dessa ou de outras formas de pagamento, previstas no direito privado (dação em pagamento, consignação, transação), somente podem ser admitidas quando autorizadas expressamente por lei. Nesse sentido já decidiu o STJ e este Egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente